Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. Art. 318-A CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui condenação definitiva e insistiu na prática de crime grave, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado.

4. O art. 318-A do Código de Processo Penal possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos, contanto que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, o que não se coaduna com o caso dos autos, em que o delito foi praticado com violência.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.